Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705714-38.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PRISCILA DE JESUS TAVARES, SANDRA APARECIDA DE JESUS RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. CONTRATO IMOBILIÁRIO. COMISSÃO. CORRETAGEM. 1. É desnecessária a realização da prova pericial nas ações que discutem a adoção do Sistema Francês de Amortizações (Tabela Price) quando a legislação admitir a capitalização mensal dos juros. 2. As operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral admitem a capitalização mensal de juros nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). 3. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem. 4. Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 355, inciso I, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o do Decreto-Lei 22.626/1933, e 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção da prova pericial, apontada como necessária para a demonstração da indevida capitalização dos juros. Acrescentam que a parte recorrida não integra o Sistema Financeiro Nacional, sendo vedada, portanto, a referida capitalização. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o do Decreto-Lei 22.626/1933, e 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005